Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719765-88.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALLAN ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o apelante para constituir novo advogado e apresentar as razões de apelação (ID 33739132), esse não se manifestou. À Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES